Tribunal: TJDFT
Processo: 0716668-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Tráfico de drogas. Causa de aumento. Multa. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se, para que incida a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, é necessária prova de que o réu teria se aproveitado do maior fluxo de pessoas no local.
III. Razões de decidir
3. O tráfico cometido na Rodoviária do Plano Piloto, próximo a locais de trabalho coletivo, ao meio-dia, horário de grande circulação de pessoas, justifica a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, conforme critério trifásico de individualização (art. 68 do CP).
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 40, III. CP, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 231; AgRg no AREsp 1090247/SE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/08/2017. TJDFT, Acórdão 1977570, 0754178-43.2024.8.07.0001, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/03/2025; Acórdão 1968953, 0704533-49.2024.8.07.0001, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/02/2025, DJe 24/02/2025.